Tribunal: TJMMG
Processo: 2000657-23.2019.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000657-23.2019.9.13.0000 Referência: PAD N. 116.482/15-PAD/CPM Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 02/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - OMISSÃO - AUSÊNCIA - ART. 1.022 DO CPC/2015 - RECURSO REJEITADO. - Ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, não devem ser os embargos de declaração opostos com o intuito de rediscussão do mérito julgado ou com o fim de prequestionamento de dispositivos constitucionais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Fabrízio Duílio Ortênzio e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Fabrízio Duílio Ortênzio em face do acórdão do Tribunal Pleno deste e. TJMMG que, por maioria de votos, negou provimento ao agravo interno (evento 64). Em suas razões recursais, alegou, em síntese, que o acordão embargado padece de omissão em face da ausência de discussão acerca da violação ao artigo 93, inciso IX, da CF/88, prequestionado para fins de interposição de recursos para as instâncias superiores. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, atribuindo-se-lhe efeitos infringentes, para modificar o acórdão e reconhecer a omissão apontada (Evento 81). É o relatório. Em mesa para julgamento.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Para o acolhimento dos embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios elencados no art. 1.0221 do CPC. Inexistindo quaisquer desses vícios na decisão embargada, não há como prosperar a irresignação. Da análise comparativa das razões recursais e do acórdão embargado, verifica-se que o vício alegado - ausência de enfrentamento da alegação de violação ao art. 93, inciso IX2 da CF/88 - foi alvo de apreciação, mesmo de forma implícita, no referido julgado, conforme se observa no evento 64. Observa-se que foi considerado o contexto global das provas e dos argumentos defensivos, com menção expressa aos pontos admitidos como mais relevantes, inclusive, quanto à fundamentação das decisões deste Colegiado. Cumpre asseverar ao embargante que, na esteira do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, mesmo para fins de prequestionamento, só serão admissíveis os embargos declaratórios, se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição), não sendo esta a hipótese dos autos, pois, como sobredito, a decisão embargada enfrentou, de forma fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Oportuno ainda registrar que, “em tema de prequestionamento, o que se deve ser exigido é apenas que a questão há sido posta, na 1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º . 2 IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o que basta”. Nesse sentido: [...] 2. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados. Destaque-se que os Aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. [...] 5. Cumpre salientar que, ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado. As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar lacunas. 6. Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 7. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EAREsp 1315422/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIO - MULTA - OBSCURIDADE - HONORÁRIOS. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado. Ausentes os vícios apontados no art. 1.022 do CPC, não devem ser manejados com o intuito de reapreciação da lide. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta, na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta (REsp 2.336- MG). Havendo obscuridade no julgado quanto os honorários, deve esta ser sanada pela via dos embargos. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0349.12.001123-5/002, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2019, publicação da súmula em 27/03/2019) Pelo exposto, inexistindo o vício alegado, rejeito o recurso de embargos de declaração. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de dezembro de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relato